Tribunal: TJMT
Processo: 1022308-32.2020.8.11.0001
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-11-09
Data de publicação: 2021-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1022308-32.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[EVA CRISTIANE DE ASSIS SAMPAIO - CPF: 422.069.791-87 (RECORRENTE), GLEICE HELLEN COSTA LEITE - CPF: 692.592.831-91 (ADVOGADO), AGEMED SAUDE S/A - CNPJ: 02.933.220/0001-01 (RECORRIDO), ROBERTO PEDRO PRUDENCIO NETO - CPF: 007.930.969-01 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO VICTORIA - CPF: 017.214.808-11 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado: 1022308-32.2020.8.11.0001

Origem: JUIZADO ESPECIAL DO JARDIM GLÓRIA

Recorrente(s): EVA CRISTIANE DE ASSIS SAMPAIO

Recorrido(s): AGEMED SAUDE S/A

Juíza Relatora: LÚCIA PERUFFO

Data do Julgamento: 09/11/2021

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – PLANO DE SAÚDE – AUSÊNCIA DE ATENDIMENTO PELA REDE CREDENCIADA – SUSPENSÃO DE ATENDIMENTOS PELOS PROFISSIONAIS EM RELAÇÃO AO PLANO – PLEITO DE CANCELAMENTO DO CONTRATO – PLEITO DE DANO MATERIAL E MORAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – PLEITO DE INCLUSÃO DE INDENIZAÇÃO MORAL – AUSÊNCIA DE INADIMPLEMENTO – NECESSIDADE DE ATENDIMENTO MÉDICO – SUSPENSÃO DE ATENDIMENTOS DOS PROFISSIONAIS PELO PLANO – INVIABILIDADE DE USO DO PLANO DE SAÚDE – NECESSIDADE DE PAGAMENTO PARTICULAR OU ATENDIMENTO PELO SUS – PLEITO DE CANCELAMENTO – DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO DEVIDA – FRUSTRAÇÕES DO CONSUMIDOR – DANO MORAL CONFIGURADO – FIXAÇÃO EM VALOR RAZOÁVEL – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços à responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

A impossibilidade de uso de plano de saúde devidamente quitado e regular, por suspensão dos atendimentos pelos profissionais de saúde em relação ao plano ou por dificuldades outras, obrigando o consumidor a solicitar o cancelamento do plano e a buscar atendimentos particulares e por meio do SUS, configura hipótese de situação que ultrapassa o mero aborrecimento da vida civil.

Não sendo possível usar os benefícios do plano devidamente quitado, por suspensão de atendimento, obrigando o consumidor buscar atendimento particular ou na rede pública, implica em indenização moral.

O valor da indenização por dano moral deve ser fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, assim como deve ser declarada a inexistência dos débitos posteriores ao cancelamento do plano.

Sentença parcialmente reformada.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial apenas para declarar a inexistência das faturas geradas após o pedido de cancelamento do plano de saúde por parte do consumidor diante da dificuldade/impossibilidade de utilização do plano de saúde da promovida, mas julgou improcedente o pleito de dano moral, por ausência de prova de situação violadora a direito da personalidade, conforme dispositivo que cito:

Isto posto, opino pela parcial procedência da presente ação, nos termos do art. 487, I, do CPC, e o faço para:

A) reconhecer o descumprimento contratual da Reclamada;

B) decretar a resolução do contrato;

C) determinar inexigível a cobrança do débito de 664,30 (seiscentos e sessenta e quatro reais e trinta centavos), e posteriores a serem efetuadas pela reclamada.

Torno por definitiva a liminar concedida – id. 33346451.

Sem custas e honorários advocatícios nesta fase, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95.

A parte promovente, nas razões do recurso, sustentou a necessidade de reforma da sentença para fixação de indenização por dano moral com o argumento de que “o plano de saúde teve seu atendimento suspenso desde novembro de 2019 em todo Estado, não tendo mais seus usuários a cobertura do plano de saúde, situação que já vinha sendo enfrentada pelos seus usuários conforme demonstrado na ação acima mencionada pleiteada pela Apelada”.

Argumentou que “se encontra a algum tempo impossibilitada de utilizar os serviços prestados pelos Réus, ante a suspensão do convenio junto a rede credenciada de hospitais, clínicas, laboratório”, razão por que desde 2019 passou a custear consultas, exames e tratamento de câncer e a se utilizar do SUS, sendo que em 17/12/2019 solicitou o cancelamento do plano sendo cobrada por coparticipação no valor de R$ 664,30 relativa a dívida indevida.

Requereu o provimento do recurso para reconhecer e fixar indenização por dano moral.

A parte promovida, apesar de intimada no âmbito desta Turma Recursal, após diligência, não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

O caso posto a julgamento se refere ao pleito de declaração de inexistência de débito e indenização moral, pois desde 2019, após o diagnóstico de câncer, a parte promovente passou a ter dificuldades de atendimento por médicos credenciados pela parte promovida, assim como para cobertura de consulta, exames e tratamento, tendo que se socorrer de serviços particulares ou públicos, do SUS.

Tais fatos foram devidamente reconhecidos em sentença, porém o magistrado entendeu se tratar de mero aborrecimento, pois não provada qualquer violação a direito da personalidade, conforme trecho que cito:

De fato, como é de conhecimento de todos, o plano de saúde (AGEMED) já vinha enfrentando dificuldade de atender os seus conveniados, e teve o seu registro cancelado pela Agência Nacional de Saúde - ANS.

Vale ressaltar, inclusive, que na espécie a autora comprovou que desde que o serviço foi suspenso, passou a fazer consultas e exames particulares, e ainda, pelo Sistema Único de Saúde em razão de não obter atendimento por rede conveniada e dependente de autorização da reclamada.

Logo, comprovado nos autos que a autora não consegui atendimento, reconheço a falha da empresa reclamada, declaro rescindido o contrato firmado entre as partes, e por sua vez inexigível a fatura com vencimento em dezembro de 2019, no valor de R$ 664,30 (seiscentos e sessenta e quatro reais e trinta centavos), e posteriores em razão do cancelamento do contrato.

Quanto ao pedido de condenação da reclamada por danos morais, melhor sorte não assiste à autora.

Embora a autora alegue que foi submetida à cobrança indevida, tal fato, por si só, não é capaz de ensejar a condenação da reclamada por danos morais.

Isto porque, não há provas de que tenha sido submetida à situação vexatória.

Assim, ausente prova de lesão concreta aos direitos da personalidade da autora, não há falar em indenização por danos morais.

Insurge-se a parte promovente contra a sentença, pois alega que o diagnóstico de câncer e a dificultada/impossibilidade de atendimento, tendo que custear de forma particular consultas, exames e tratamento são situações que causam abalo emocional e autorizam a fixação de indenização.

De fato, compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que o recurso deve ser parcialmente provido a fim de reconhecer a existência de dano moral a ser indenizado, pois os fatos narrados e comprovados, no entender desta magistrada ultrapassam o mero aborrecimento.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços à responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

A impossibilidade de uso de plano de saúde devidamente quitado e regular, por suspensão dos atendimentos pelos profissionais de saúde em relação ao plano ou por dificuldades outras, obrigando o consumidor a solicitar o cancelamento do plano e a buscar atendimentos particulares e por meio do SUS, configura hipótese de situação que ultrapassa o mero aborrecimento da vida civil.

Não sendo possível usar os benefícios do plano devidamente quitado, por suspensão de atendimento, obrigando o consumidor buscar atendimento particular ou na rede pública, implica em indenização moral.

Para fixação do valor do dano moral devem ser levadas em consideração as peculiaridades do caso, a proporcionalidade, a razoabilidade e moderação, a gravidade da lesão, o caráter punitivo da medida, a condição socioeconômica do lesado, a repercussão do dano, especialmente o necessário efeito pedagógico além de evitar o enriquecimento ilícito da vítima.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para condenar a Recorrida ao pagamento de indenização por dano moral na quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais), corrigida pelo INPC/IBGE a partir desta data e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/11/2021